Tribunal: TJPA
Processo: 0811782-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811782-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

AGRAVADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0811782-38.2022.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - PA13281-A

AGRAVADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA
Advogados do(a) AGRAVADO: TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A, NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIVISÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS, PRÓ-LABORE
. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. ROL TAXATIVO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE objetivando a reforma do Julgamento Monocrático que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a realização de prova pericial contábil, a fim de apurar a condição financeira da agravante e a distribuição dos dividendos e vantagens para os sócios.

Aduz a agravante, que o não conhecimento do recurso merece reforma, eis que o julgamento do caso atrai a aplicação do TEMA 988 do STJ, eis que se está diante de questão urgente da inutilidade de seu julgando somente em sede de apelação.

Em julgamento monocrático, não conheci do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o simples deferimento de perícia técnica pelo juízo a quo não gera direito a discutir a matéria via recurso de agravo de instrumento.

A agravante apresentou recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o suficiente a relatar. Encaminho para julgamento perante a 2ª Turma de Direito Privado.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o não conhecimento monocrático do Agravo de Instrumento, face a decisão interlocutória não constar no rol do art. 1.015 do CPC e nem ser aplicado do TEMA 988 do STJ (taxatividade mitigada).

Desde já adianto não assistir razão para a recorrente.

Inicialmente, convêm salientar, que o juiz é o destinatário da prova.

Assim, cabe ao juiz decidir pela necessidade de sua produção, de maneira que se entender que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para deslinde da ação, deve indeferir a produção de outras provas. Esse entendimento decorre da aplicação do princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC).

Dessa forma, entendendo o juízo que se faz necessário a produção de prova pericial e não sendo alegada e provado pelas partes nenhum impedimento válido ou uma justa causa que impeça a produção da prova e, em última análise, um prejuízo, o ato deve ser realizado e incabível o manejo do recurso de agravo de instrumento.

Isso foi o que o legislador quis ao fazer constar um rol taxativo (mitigado pelo STJ), a fim de dar celeridade ao feito e reduzir as matérias impugnáveis via agravo de instrumento.

Diante disso, entendo que a perícia técnica (contábil) se mostra necessária para o deslindo do feito, além de que os critérios de necessidade e utilidade da prova são de análise exclusiva de seu destinatário, ou seja, o juízo de primeira instância. Isso, por si só, torna descabida a impugnação da decisão via recurso de agravo de instrumento.

A alegação de que seria inútil seu julgamento apenas em eventual recurso de apelação não se mostra robusto e, muito menos, suficiente para se alargar referido rol constante no art. 1.015 do CPC.

Em verdade, a empresa agravante não apresentou de forma espontânea, como poderia e deveria, as informações corretas a respeito dos balanços, dividendos, vantagens e até mesmo pró-labores pagos aos sócios, o que por certo evitaria a realização de perícia contábil.

Ora, apresentar, agora, de forma bem conveniente e após longos anos de tramitação processual, com inúmeros recursos, impugnação à realização de perícia, como já foi dito, necessária para a apuração de dividendos devidos para uma das sócias da sociedade empresária, por certo beira a má-fé e demonstra seu caráter meramente protelatório.

O tema 988 do CPC, que criou possibilidades excepcionais ao Rol taxativo (mitigado) - Recursos Repetitivos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT – estabeleceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, modulando-se os efeitos da decisão para os interlocutórios proferidos após 19.12.2018.

Entendo, como já exposto acima, que não se aplica esse entendimento ao caso em questão, eis que
o Juízo de origem se limitou a determinar a necessária produção de prova pericial
,
justificando, inclusive, a sua necessidade e utilidade.

Reitero, como já disse no julgamento monocrático, que embora detenha claro conteúdo decisório, não restou demonstrado pelo agravante a existência de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, como fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos acima mencionados, tendo em vista que a matéria impugnada pode ser objeto de preliminar do recurso de Apelação.

Acrescento, que a parte agravante não trouxe aos autos nenhum argumento ou motivo relevante que pudesse culminar com o recebimento de seu recurso ou mesmo provido para impedir a realização da citada perícia.

Sobre o assunto segue jurisprudência já colacionada anteriormente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. DECISÃO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E A RECEBEU. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que reconheceu a tempestividade da contestação e a recebeu não é recorrível por Agravo de Instrumento
. Hipótese de cabimento do recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido. (TJ-SP - AI: 20302366620218260000 SP 2030236-66.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021).

Por fim, ressalto que a questão deve ser debatida em preliminar de eventual apelação, o que entendo que não causará a inutilidade do seu julgamento.

Diante de tudo o exposto, entendo que não há como conhecer do recurso, de maneira que este Agravo Interno deve ser improvido, eis que correta a aplicação do art. 932, III, c/c 1.015 do CPC/15.

Isto posto
,
VOTO
pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de Agravo Interno, para manter o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024